Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-58.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003081-58.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 735.831.891-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO CONSUMIDOR – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Na constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica com posterior recuperação de consumo deve ser demonstrada que o consumidor se beneficiou com a leitura a menor, sob pena de sua ineficácia.

A suspensão injustificada no fornecimento de energia gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Tutela Antecipada c/c Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a cobrança de R$ 10.156,37, com vencimento em 15-09-2016, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros legais a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante diz que agiu em regular exercício de direito, legitimidade da cobrança, bem como ausência de ato ilícito.

Argui que “
todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade
”.

Alternativamente “
requer a fixação de novos parâmetros para recuperar o consumo que, comprovadamente, existiu, a fim de não gerar prejuízo à concessionária
”.

Defende a não demonstração do abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente pede a redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no Id n. 132337183.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida da fatura de R$ 10.156,37, com vencimento em 15-09-2016, referente à recuperação de consumo do período de 07/2014 a 06/2016 (UC 6/374710-2).

Na inicial arguiu que os valores apontados não refletem o consumo real, pois sua média é muito abaixo do cobrado.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito e reparação por dano moral.

Por cuidar de relação de consumo, é da Concessionária a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada procedente sob o fundamento de que, em síntese, a Concessionária não demonstrou a autoria da irregularidade ou que a apelada tenha se beneficiado dela, tampouco que houve consumo acima do faturado, “
não bastando a mera demonstração de que houve adulteração no medidor de energia
” (id. nº 132337175).

Diversamente do que sustenta a apelante, não foram observadas todas as regras dispostas na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, vigente à época.

Embora o preposto da ré tenha feito constar no TOI que houve auto religação na Unidade Consumidora da autora, ela nega. A própria apelante anexou o histórico de contas da consumidora em que consta faturamento em praticamente todos os meses de janeiro de 2014 a julho de 2017 (Id n. 130524817 - Pág. 2). Apenas em julho, agosto, setembro, outubro, novembro de 2014, julho de 2016 e maio de 2017, não houve consumo apurado.

Assim, embora alegue que a unidade consumidora da autora estava desligada em seus sistemas, é certo que a energia continuou sendo fornecida e apurada, tanto é assim que consta no próprio histórico da Distribuidora os pagamentos efetuados.

Logo, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, a cobrança é imotivada.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO COM A IRREGULARIDADE
. 1. Constatada a irregularidade na medição de energia elétrica ao administrado caberá o pagamento das diferenças resultantes entre o que consumiu e o que foi constatado pelo medidor, pois se beneficiou com a leitura a menor da energia consumida. 2.
Caso concreto em que inexistente prova bastante acerca de que a irregularidade apontada pela concessionária reverteu em benefício econômico para o consumidor, descabida a apuração do débito de recuperação de consumo
. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(TJRS - AC 0033721-98.2021.8.21.7000 RS, Terceira Câmara Cível, Rel. Matilde Chabar Maia, jul. 31-08-20201, Dje 17-09-2021)

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e devidos os danos morais, que, neste caso, são presumidos (
in re ipsa
), tendo em vista a suspensão do fornecimento do serviço em 27-06-2016 (Id. nº 132337158 - Pág. 1).

Quanto ao pedido subsidiário de redução da importância arbitrada, os R$5.000,00 definidos na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284)
. 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

Como visto, a apelante não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada fez prova do seu direito, como exige o inciso II.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022